Tribunal: TJSP
Processo: 2308783-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
do posteriormente, com a devida justificativa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2308783-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2024; Data de Registro: 24/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Vitor Frederico Kümpel

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/11/2024

Data de publicação:

24/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. Ação de obrigação de fazer. Honorários periciais fixados na origem no importe de R$ 10.000,00. Insurgência da ré – Cabimento. Perícia que envolve a apuração da necessidade de cirurgia reparadora pós-bariátrica, o que não denota expressiva complexidade - Possibilidade de redução dos honorários para R$ 6.000,00, ressalvada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. Ação de obrigação de fazer. Honorários periciais fixados na origem no importe de R$ 10.000,00. Insurgência da ré – Cabimento. Perícia que envolve a apuração da necessidade de cirurgia reparadora pós-bariátrica, o que não denota expressiva complexidade - Possibilidade de redução dos honorários para R$ 6.000,00, ressalvada a possibilidade de ser incrementado posteriormente, com a devida justificativa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.